Tribunal: STF
Processo: ARE 1499764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE NULIDADE DO FEITO DADA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO REVISIONAL – OBJETOS DISTINTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO E INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - A ação revisional não incluiu em sua análise o contrato que instruiu esta Ação de Busca e Apreensão, não ha o que se falar em extinção do feito ou satisfação do crédito, por ausência de cobrança em apartado.



    - De acordo com o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.604.412/SC, uma vez exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso, o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente, devendo o credor ser previamente intimado, por força do princípio do contraditório, para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.



    - Verificada a inocorrência de intimação da parte ou suspensão do feito, não há o que se falar em reconhecimento da prescrição.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Restou consignado no Acórdão daquela demanda, proferido por esta Colenda Câmara, que a matéria referente à ação de busca e apreensão deveria ser discutida em recurso próprio, uma vez que o feito havia sido sentenciado.



    Desta forma, tendo em vista que a ação revisional não incluiu em sua análise o contrato que instruiu esta Ação de Busca e Apreensão, não há o que se falar em extinção do feito ou satisfação do crédito, dada cobrança em apartado. No mesmo sentido, inexiste razão ao agravante em sua pretensão de declaração da prescrição da pretensão executória.



    Como é cediço, a prescrição intercorrente é a que se verifica no curso de um processo em andamento, decorrente da inércia do seu titular na promoção do regular andamento do feito. Esse instituto impõe ao autor da demanda o ônus de, uma vez iniciado o processo, ter que diligenciar para que ele caminhe com vistas ao seu término.



    (...)



    Fato é que, apesar de a sentença ter transitado em julgado em 27/97/2011 (fl. 312), o réu apresentou petição à fl. 313, no dia 08/08/2011, arguindo matéria de ordem pública, referente à nulidade absoluta da ação de busca e apreensão. Ora, ainda que a Instituição requerente quisesse apresentar petição requerendo o início do Cumprimento de Sentença não seria possível o seu prosseguimento e julgamento até o fim da discussão proposta pelo requerido.



    Além disso, cumpre salientar que o juízo a quo foi induzido à erro pela petição de fl. 311, em que o réu informou acerca da interposição de recurso contra sentença prolatada nos autos da revisional apensada, fazendo-se acreditar que a interposição havia sido contra sentença de fls. 304/309.



    Somente em 02/05/2017 é que a eminente juíza determinou que fosse certificado se os autos haviam sido remetidos ao Tribunal, e, diante da certidão de fl. 507, foi determinada a regularização do feito e intimação das partes para que requeressem o que foi de direito.



    Cumpre ressaltar, por fim, que não houve suspensão do feito, logo, não se iniciou o período de contagem da prescrição intercorrente, o que impede a sua ocorrência; ainda, não houve intimação da parte autora para que fosse assegurado o exercício oportuno do contraditório, fato este que também impede o reconhecimento da prescrição e conseguinte extinção do feito. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente